Tribunal: TJES
Processo: 5020072-37.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020072-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILTON DIAS DUTRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5020072-37.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: MARIA RODRIGUES FREIRE

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR FINAL NA ELABORAÇÃO DO TOI. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
MARIA RODRIGUES FREIRE
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
WILTON DIAS DUTRA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que locou o imóvel do Sr. Wilton, e após um mês passou para sua titularidade a instalação, e logo após, foi surpreendida com o recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção com constatação de suposta irregularidade em suas instalações, pelo que postula o cancelamento do débito e a reparação moral.

Em contestação (ID 10232362), a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta a legalidade do TOI e inexistência do dever de indenizar.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença (ID 10232376) nos seguintes termos:

Por fim, julgam-se parcialmente procedente o pedido, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a invalidade dos TOI nº. 9503832, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, conformando a tutela deferida ao id 46257884, em seus próprios termos;

b) OBRIGAR a requerida EDP a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida.

c) CONDENAR a Requerida EDP a pagar à parte autora a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10232385), sustentando que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento que o TOI foi lavrado em estrita observância à legislação vigente.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10232403).

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença apenas para afastar os danos morais.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 10232371), hipótese não verificada nos autos.

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários, sobretudo porque não há, sequer, informações sobre eventual realização de perícia técnica, logo, não respeitando a Resolução da Aneel.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no TOI,
a parte autora se recusou a assinar o referido documento no momento de lavratura do TOI, de forma que não consentiu com a alegação de desvio verificado
– há CLIENTE RECUSOU ASSINAR no campo de assinatura.

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, o que não fez. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida, sem gravações, sem a possibilidade de atestar a condução da inspeção não justifica a autuação, pois embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL.

Aliás, convém ressaltar que embora o inciso V, b’, do art. 591 da Resolução 1.000/21 da ANEEL em sua literalidade confere a ré o poder discricionário de promover registro através de recursos visuais (fotografia e vídeo), cabe a ela carrear ao TOI todos os elementos probatórios possíveis, seja para garantir ampla defesa ao consumidor, seja para comprovar a lisura de sua conduta quando contrastada pelo usuário, ou seja, não se trata de mera escolha da fornecedora, mas de obrigação e a inexigibilidade de se adotar as prescrições previstas na Norma de Regência seria aceitável apenas quando houvesse demonstração de impossibilidade da diligência.

Assim, considerando a constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que o requerente tenha realizado ‘gato’, ou qualquer alteração no padrão, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada do consumidor, de modo que não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois, repita-se, trata-se de conduta considerada grave (furto de energia – artigo 155, §3º, do Código Penal) e a requerida deveria ter sido mais diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 591.

Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria determinante, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada, de modo que se reconhece a invalidade do TOI nº. 9503832 e da multa decorrente, declarando-se a inexigibilidade do débito cobrado, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Desta forma, foi acertada a decisão que declarou a inexistência do débito em favor do consumidor.

Outrossim, quanto ao pedido de afastamento da condenação em danos morais, assiste razão à recorrente. No meu entendimento, a lavratura irregular do TOI só enseja danos morais nas hipóteses em que há nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora, hipótese não verificada no caso em tela.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha.

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Com tais considerações, afasto a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir a condenação por danos morais, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)